Tribunal: TJDFT
Processo: 0767638-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REDUÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. ACOLHIDA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO VEÍCULO. NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES. NÃO CUMPRIMENTO PELO COMPRADOR. INSCRIÇÃO DO NOME DO VENDEDOR EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condená-los, solidariamente, a providenciar a transferência do veículo para o seu nome ou de terceiro, assumindo todos os débitos, a partir de 25.01.2022; condená-los a assumir em nome próprio ou providenciar a transferência a terceiros das pontuação relativas às infrações administrativas vinculadas ao veículo e condená-los ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, suscitam preliminar de julgamento extra petita em relação ao item “b” da sentença, pois a transferência de pontuação não foi objeto de pedido. No mérito, em síntese, sustentam a ausência de danos morais. Subsidiariamente, requerem a redução do quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O limite da sentença deve ser pautado pelos pedidos iniciais, de modo que deve haver correlação entre a inicial apresentada e a decisão de mérito. Assim, observa-se que o pedido de transferência de pontuação relativos a eventuais infrações não foi objeto da presente demanda. Dessa forma, deve ser reconhecida a nulidade de parte da sentença no que extrapola os pedidos iniciais, constante no item “b” da decisão. Preliminar de sentença extra petita acolhida.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
V. Nos termos do art. 123 inciso I e §1o do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito.
VI. Extrai-se que restou incontroverso que o autor adquiriu, em 25.01.2022, da primeira requerida o veículo CRONOS e que foi entregue como parte do pagamento um carro de sua propriedade. Na ocasião ficou acordado que o pagamento do IPVA/2021 e os demais débitos vincendos ficariam a cargo da requerida. Depreende-se ainda que, após a tradição, o veículo não foi transferido à titularidade da parte requerida ou a terceiro e que os débitos gerados não foram quitados como acordado entre as partes (ID 51411972), os quais somente foram pagos após o ajuizamento da demanda. De forma que se mostra inequívoca a falha da parte recorrente.
VII. No tocante ao dano moral, constata-se que o fato gerador da inscrição do nome do autor na dívida ativa foi o inadimplemento da obrigação estabelecida contratualmente, a qual somente foi quitada após o ajuizamento da demanda (ID 51411972 – pág. 4). Com efeito, o não cumprimento da obrigação negocial resultou na inscrição do nome do autor na dívida ativa, situação que extrapola o mero descumprimento contratual, sendo passível de indenização por dano moral ante os transtornos experimentados, não merecendo acolhimento o recurso neste ponto.
VIII. A fixação do quantum indenizatório deve atender a proporcionalidade e razoabilidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, é adequado o valor fixado em sentença de R$3.000,00 sendo este suficiente a compensar o autor.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para excluir o seu item “b”, relativo à obrigação de transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.